Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-74.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009464-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR ADRIANO CAMPOS LEMES - CPF: 069.049.221-92 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

REC
URSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. MATÉRIA APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES. RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Dano moral. Restr
itivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re
ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
2
1/11/2019).
Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato em que conste expressamente a data da inclusão da restrição de crédito, a fim de possibilitar a verificação quanto à aplicação, ou nã
o, da Súmula 385 do STJ. Na hipótese de o extrato não conter tal informação (ID 297920978/
PJe2
), não é possível afirmar a ocorrência de dano moral. (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

2
.
Quantum
indenizatório do dano moral.

Considerando a ausência dos requisitos para concessão da indenização por dano moral, conforme registrado no tópico anterior, mas não tendo havido recurso da parte
reclamada, apenas em respeito ao princípio
non

reformatio
in
pejus
,

o valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) deve ser mantido.

3
.Recurso conhecido e
não provido
.

4
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC)
, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei
nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/
MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009464-74.2025.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
VICTOR ADRIANO CAMPOS LEMES

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VICTOR ADRIANO CAMPOS LEMES
ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) desconhece a contratação do serviço vinculado ao contrato nº 126304571744445; b) teve seu nome negativado em 8/9/2024 por dívida no valor de R$ 301,32, sem qualquer cobrança ou aviso pr
évio; e c) vem sofrendo abalo em seu crédito ao tentar realizar compras no comércio local. Requereu que: a) seja declarada a inexistência da relação jurídica referente ao
menciona
do contrato; b) seja determinada a exclusão de seu nome dos cadastros de inadim
plentes; e c) a reclamada seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos. Dispenso relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e
162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para
julgamento antecipado. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA.
IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA REC
LAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1
. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos a
utos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Pu
blicado no DJE 19/10/2023) (grifo nosso) Trata-se de ação proposta por VICTOR ADRIANO CAMPOS LEMES em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, na qual a parte autora requer declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, e a condenação da parte ré em in
denização por danos morais, ante a inclusão indevida de seu
nome
nos órgãos de proteção ao crédito. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumid
or, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedi
mentado pelo STJ. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte ré a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do ar
t. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não conseguiu demonstrar a origem do débito que ensejou o apontamento restritivo, vez que não demonstrou a suposta relação jurídica existente entre a
s partes litigantes. Deste feito, tendo a parte reclamante afirmado que não possui relação jurídica com a parte reclamada e o desconhecimento do débito que ensejou a negativação, incumbiria
a
parte ré demonstrar a existência da relação jurídica que origino
u o débito discutido na presente demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC, porém quedou-se inerte. Assim, cabível ao caso concreto a declaração de relação jurídica entre as partes litigantes, bem como a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 3
01,32 (trezentos e um reais, e trinta e dois centavos), discutido
nos autos. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que
responde,

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha
na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º
do CDC), o que não se verificou no presente caso. Desta forma, resta comprovado falha na prestação do serviço, devendo a parte requerida responder objetivamente (art. 14, CDC) pelos danos sofridos pela parte requerente. Pleiteia a parte autora, ainda, comp
ensação financeira por danos morais. Desse modo, considerando que a inscrição do nome da parte demandante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, tendo em vista a inexistência de dívida, verifica-se a ocorrência de dano moral passível de indenizaçã
o, uma vez que houve falha na prestação de serviço. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1
º, III). No caso em epígrafe, ao inserir o nome do consumidor indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, a parte ré praticou ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral “in re
ipsa
”, conforme entendimento firmado no STJ. Em relação
a
aplica
bilidade da súmula 385 do STJ, verifica-se que esta se torna inaplicável. Isso porque, embora a parte autora possua outro apontamento negativo, infere-se dos autos que se trata de apontamento POSTERIOR, o que não afasta o dever de indenizar, vez que inexis
te legítima inscrição preexistente à discutida nos autos, quando do ajuizamento da presente ação. Entretanto, o apontamento restritivo posterior deve ser levado em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquel
e que nunca teve uma anotação lícita, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: II - Sumulas dos Juizados Especiais Cíveis: 29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as an
otações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Levando-se em consideração a extensão do dano (art. 944 do CC), a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o pr
incípio da proporcionalidade, mostra-se razoável a fixação de indenização a título de compensação financeira por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas deve
m respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Dos juros e correção monetária. O Código Civil disciplina no
seu art. 406 e parágrafos
que, quando não houver sido convencionado, ou quando não for estipulado taxa, ou quando não
haver
previsão legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá a taxa referencial do Sistema Especial de L
iquidação e de Custódia (SELIC). Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) §
1º - A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), deduzido o índice de atualização monetária de que
trata
o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Cabe dest
acar, que segundo julgamento de recurso especial repetitivo, sob o tema n.º 112, a taxa SELIC deve ser utilizada sem cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSAB
ILIDADE CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. "A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela tax
a referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação" (
AgInt
no
REsp
1794823/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
28/5/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
1723791/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
11/02/2021) Assim, tendo em vista que nova redação do art. 406 do Código Civil só entrou em vi
gor em 28/08/2024, a partir de quando será produzirá seus efeitos, ou seja, a partir do dia 28/08/2024 deverá ser aplicada a taxa SELIC para corrigir e atualizar os valores resultados da condenação. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, os juros
de mora nos casos de danos morais oriundos de responsabilidade extracontratual, possuem termo inicial a partir do evento danoso, conforme art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ, bem como, a correção monetária
incide
desde a data do arbitramento, segundo a Súmu
la 362 do STJ. Desse modo, tendo o evento danoso ocorrido posteriormente
a
vigência da nova redação do art. 406 do Código Civil, deverá incidir juros legais desde o evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), devendo ser corrigido e atualizado pela
taxa SELIC, conforme os novos critérios determinados. Entretanto, quanto
a
correção monetária, tendo em vista que o arbitramento ocorreu após a entrada em vigor da nova redação do art. 406 do Código Civil (28/08/2024), bem como, a impossibilidade da sua c
umulação com a taxa SELIC, vez que a referida taxa é um tipo de índice de juros
moratórios que já abrange juros e correção monetária. Portanto, não há que se falar em aplicação da correção monetária e taxa
Selic
conjuntamente no caso concreto. Ante o expos
to, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de: 1 - Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes litigan
tes, bem como a inexistência do débito negativado no valor de R$ 301,32 (trezentos e um reais, e trinta e dois centavos), discutido nos autos; 2 - Determinar que a parte requerida exclua o nome da parte reclamante dos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Cr
édito (SPC/SERASA, SCPC e SCR), bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, pelo débito noticiado na inicial, no prazo de
5
(cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 3 - Condenar a parte reclamada no pagament
o de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros legais a partir do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), devendo ser corrigido e atualizado pela taxa SELIC, nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024; 4 - Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da parte requerida. Sem custas nem honorários, em conf
ormidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.
P.I.C.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, HOMOLOGO o
projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c/c art. 8º, da LCE nº 270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.
JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cui
abá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor fixado a título de dano moral no montante de R$ 2.000,00 é irrisório diante do abalo sofrido; b) o montante não atende aos princípios da razoa
bilidade e proporcionalidade nem cumpre função pedagógica; e c) os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025